Tribunal: TJPA
Processo: 0060191-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060191-97.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIO DAMAZIO FARIAS DA COSTA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título judicial declarou a ilegitimidade ativa do exequente e extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que não lhe alcança a substituição processual encartada no título executivo;

2. O inciso III do art. 8º da CF confere legitimidade

extraordinária ao sindicato na defesa dos interesses da categoria, cuja representatividade tem previsão no inciso II do art. 8º da CF, mediante o qual o legislador constitucional adotou expressamente o princípio da unicidade ou monismo sindical, que consiste na vedação a que determinada categoria ou profissão seja representada por mais de um sindicato, em uma mesma base sindical, que deve corresponder a, no mínimo, um município;

3. O cerne da questão debatida consiste em investigar se o apelante integra a categoria profissional substituída na lide que deu azo ao título exequendo, competindo a ele a prova da titularidade, cuja ausência demanda a ilegitimidade reconhecida na sentença;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito face à ilegitimidade ativa do autor.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora),

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15205239) interposta por
MARCIO DAMAZIO FARIAS DA COSTA
contra sentença (Id. 5205238), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação de execução de título judicial proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB em face do ESTADO DO PARÀ,
declarou a ilegitimidade ativa
do exequente e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante sustenta que o sindicato autor da ação de conhecimento é representativo dos servidores públicos em todo o Estado do Pará, o que o torna parte legítima para executar o título judicial em questão. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para receber a exordial e dar prosseguimento à execução.

Contrarrazões (Id. 15205248) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação do Ministério Público (Id. 15234957) se abstendo se intervir diante da ausência de interesse institucional na causa.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (relatora):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título judicial declarou a ilegitimidade ativa do exequente e extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que não lhe alcança a substituição processual encartada no título executivo.

O inciso III do art. 8º da CF confere legitimidade

extraordinária ao sindicato na defesa dos interesses da categoria profissional que representa, sendo tal representatividade subsumida ao disposto no inciso II do art. 8º CF, mediante o qual o legislador constitucional adotou expressamente o princípio da unicidade ou monismo sindical, que consiste na vedação a que determinada categoria ou profissão seja representada por mais de um sindicato, em uma mesma base sindical, que deve corresponder a, no mínimo, um município.
In verbis:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(....)

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;”

O cerne da questão debatida consiste em investigar se o apelante integra a categoria profissional substituída na lide que deu azo ao título exequendo.

A sentença observou que o autor era lotado no interior do Estado, pelo que reconheceu sua ilegitimidade para executar a sentença, considerando o Município de Belém como base territorial do SISPEMB.

Diante da tese recursal, que defende a representação estadual do sindicato, cumpre o exame da prova dos autos. À guisa disso, destaco que é do autor o ônus de provar a qualidade de titular do título executivo; o que, no caso, importa na demonstração da substituição processual em relevo.

A exordial não veio acompanhada do estatuto social do ente sindical, o que se afira necessário, tendo em vista que a execução teve impulso na vigência do CPC/73, quando ainda instrumentada em autos próprios. Todavia, tendo em vista que o juízo não determinou a emenda pelo autor, e que a apelação colacionou aos autos o documento de Id. 15205241, reputo suprido o ato.

Sobre o estatuto citado, acentuo que o documento se encontra incompleto, o que o invalida para efeito de prova.

Sendo assim, ausente a prova da titularidade do exequente, deve ser mantida a sentença que declarou ilegítimo o polo ativo da execução.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito face à ilegitimidade ativa do autor. Tudo

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023